Tribunal: TJDFT
Processo: 0742253-89.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0742253-89.2020.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: HYUNDAI CAOA DO BRASIL LTDA EMBARGADO: BRASILIACLEAN PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME D E S P A C H O Vistos, etc., Reinclua-se o processo em pauta, sem prejuízo de condenação aos embargados por litigância de má-fé por postergação ao julgamento virtual. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 29 de abril de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator